Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-10.2009.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002778-10.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.300.990/0001-46 (EMBARGANTE), ANA PAOLA SELVA - CPF: 016.661.540-40 (ADVOGADO), LUCAS CANDIDO MAYER - CPF: 017.006.680-05 (ADVOGADO), OLAVO JOSE BORGES - CPF: 655.517.370-04 (EMBARGADO), DANILO KAYSER - CPF: 086.322.190-49 (ADVOGADO), MARCELO CIGANA - CPF: 946.809.650-53 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO BORGES - CPF: 938.499.310-72 (EMBARGADO), TIAGO BAPTISTELA - CPF: 981.476.410-87 (ADVOGADO), ANA PAOLA SELVA - CPF: 016.661.540-40 (ADVOGADO), SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.300.990/0001-46 (EMBARGADO), LUCIO FLAVIO BORGES - CPF: 938.499.310-72 (EMBARGANTE), MARCELO CIGANA - CPF: 946.809.650-53 (ADVOGADO), OLAVO JOSE BORGES - CPF: 655.517.370-04 (EMBARGANTE), TIAGO BAPTISTELA - CPF: 981.476.410-87 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO BORGES - CPF: 938.499.310-72 (EMBARGADO), OLAVO JOSE BORGES - CPF: 655.517.370-04 (EMBARGADO), TIAGO BAPTISTELA - CPF: 981.476.410-87 (ADVOGADO), ANA PAOLA SELVA - CPF: 016.661.540-40 (ADVOGADO), SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.300.990/0001-46 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0002778-10.2009.8.11.0045 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Lucas do Rio Verde.

Embargantes:
Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda. (1a embargante) e Lucio Flavio Borges e outro. (2o embargante).

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – 2o DECLARATÓRIO - OMISSÃO ACERCA DA MAJORAÇÃO DE
honorários RECURSAL
– EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
art. 85, §§1o e 11, cpc – DECLARATÓRIO DA PRIMEIRA EMBARGANTE rejeitado e dO segundO, ACOLHIDO
.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0002778-10.2009.8.11.0045 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Lucas do Rio Verde.

Embargantes:
Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda. (1a embargante) e Lucio Flavio Borges e outro. (2o embargante).

Embargados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por ambas as partes, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a primeira embargante Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda. alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, sob o argumento de que o recurso de apelação comporta conhecimento, uma vez que houve impugnação específica da sentença extintiva. Ao final, requer o provimento dos embargos e, via de consequência, seja decretada a nulidade da r. sentença para afastar a extinção do feito, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento do feito, nos termos já postulados. (id. 193845168).

De outra banda, o segundo embargante Lucio Flavio Borges e outro recorre, alegando a ocorrência de omissão no v. acordão em relação a majoração dos honorários advocatícios recursais (id. 193011150).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, passo a análise do embargos de declaração oposto pela Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda., por questão de lógica-processual.

A embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, sob o argumento de que o recurso de apelação comporta conhecimento, uma vez que houve impugnação específica da sentença extintiva (id. 193845168).

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a empresa embargante, posto que não há qualquer vício na decisão combatida, estando a mesma devidamente fundamentada acerca da situação acima, veja:

“(...)Pois bem. Verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Observa-se que o d. magistrado julgou extinto o feito, sem análise do mérito,

com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ou seja, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim anotando na sentença, verbis:

“(...)Em 19.07.2021, a parte exequente pediu nova suspensão de 90 dias para tratativas de acordo extrajudicialmente. Os autos foram digitalizados e as partes foram intimadas, silentes. Intimada a parte autora por mais duas vezes, certificou-se a inércia. Registrada a inércia reiterada da parte exequente, determinou-se a intimação, sob pena de extinção do feito. Ordem cumprida que resultou em nova certidão de inércia. A tentativa de intimação pessoal foi infrutífera pela justificativa de “mudou-se”. Anota-se que inexiste manifestação da parte exequente até a atualidade. O processo veio concluso. Fundamenta-se. Decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. Verificada a última manifestação em 07/2019 e não restando determinações pretéritas pendentes de cumprimento, notório que a parte autora/exequente permaneceu inerte por anos, sem nada propor para o desenvolvimento do feito executivo, prejudicando, assim, o bom andamento da demanda. Ressalte-se, ainda, que a prejudicialidade da intimação pessoal deu-se também por inércia de dever da parte exequente, já que é dever da parte manter seus dados atualizados perante o Juízo, vide artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil. Diante disso, considerando que o autor/exequente não promoveu as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais se arbitram no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, vide art. 85, caput, § 1o e § 2o, do CPC.” (id. 175735169)

Entretanto, a apelante, em suas razões recursais, de forma equivocada, limita-se a alegar que a Carta Precatória expedida nos autos foi cumprida negativa, ante a informação que não existem/existiam processos na vara deprecada, sob números 020/1190000493-3 e 5000609- 43.20164.04.7127, referidos no corpo da carta precatória, bem como que os dados dos processos constantes no despacho de fl.243 estão equivocados (erro de digitação), e, considerando que a carta precatória seguiu as determinações da referida decisão, ocasionou o não cumprimento da mesma, haja vista que o número correto dos autos do processo de inventário é 020/1.19.0000493-9 que tramita na 2a Vara Cível de Palmeira das Missões/RS e o processo de Execução em face do Banco do Brasil tramita na Justiça Federal sob o n. 5000609- 43.2016.4.04.7127 – 1a Vara Federal de Palmeira das Missões/RS, ou seja, deveria ter sido expedidas duas cartas precatórias, uma para 2a Vara Cível da Comarca de Palmeira das Missões/RS e outra para 1a Vara Federal da Comarca de Palmeira das Missões/RS, o que não ocorreu. Ao final, aduziu que não houve a intimação pessoal da apelante, conforme determina o §1o, do art. 485,

do CPC.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda relação com a fundamentação do decisum. Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que, em tese, seriam produto de error in judicando, ou mesmo de error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei.

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso (...).
”
(id. 191590275)

Destarte, resta claro no v. acórdão que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do apelo interposto, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade.

Por outro lado, o segundo embargante Lucio Flavio Borges e outro recorre, alegando a ocorrência de omissão no v. acordão em relação a majoração dos honorários advocatícios recursais, posto que o juízo
a quo
fixou o valor 10% sobre o valor atualizado da execução (id. 193011150).

Com razão. No caso, pleiteia o embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a majoração da condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em caso de desprovimento do recurso aviado pelo apelante, conforme previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC/15.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos recursos e
ACOLHO
o embargos de declaração interposto por Lucio Flavio Borges e outro,
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, em desfavor da Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda., e
REJEITO
os declaratórios oposto pela 1a embargante.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024